Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202371, modalidade Pregão (Objeto: Aquisição de equipamentos, partes e peças para sistemas de imagem, via Ata de Registro de Preço (ARP).)

Inteiro teor:
Acórdão 934/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2023/71, sob a responsabilidade da BB Tecnologia e Serviços S.A (BB Tecnologia), com valor adjudicado no lote 1, tema desta representação, de R$ 10.199.195,00, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição possível e provável de equipamentos, partes e peças para sistemas de imagem, via Ata de Registro de Preço (ARP). Considerando que o registro de preços é um procedimento especial de licitação que seleciona a proposta mais vantajosa, com observância ao princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração; considerando que os requisitos estabelecidos para a habilitação devem ter como objetivo levar à correta avaliação da situação econômico-financeira da empresa licitante, com vistas a assegurar o adequado cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, considerando que a Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil não definiram os critérios de aferição da capacidade econômico-financeira; considerando que nos normativos acima mencionados e na Lei 8.666/1883 não há vedação legal à exigência do patrimônio líquido mínimo de 10% do valor a ser contratado cumulativamente com o requisito referente aos índices contábeis, como é o caso da Liquidez Geral (LG) ou a Solvência Geral (SG); considerando que a comprovação da capacidade econômico-financeira das licitantes foi realizada de forma objetiva por meio do cálculo de índices contábeis previstos no edital e no formato previsto (cumulativa), não sendo observada a exigência de índices e valores não usuais; considerando que a adoção de critério único para a comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes, por meio de índices de liquidez, pode, em contratações de grande porte, levar à seleção de empresa sem condições ideais para fornecer os produtos ou serviços desejados pela Administração, consoante Acórdão 647/2014-TCU-Plenário , Ministro-Relator Weder de Oliveira; considerando o entendimento manifestado no Acórdão 1265/2015-TCU-Plenário , relator ministro Vital do Rêgo, cujo enunciado presente na jurisprudência selecionada do Tribunal é: "para fins de qualificação econômico-financeira em procedimentos licitatórios, é aceitável a exigência cumulativa de capital ou patrimônio líquido mínimo com os índices contábeis previstos no art. 31, §§1o e 5o, da Lei 8.666/1993; considerando que a materialidade do objeto justifica a adoção de cautelas na avaliação do porte da empresa a ser declarada vencedora, evitando a assunção de riscos excessivos por parte da Administração na execução contratual; considerando que a exigência do edital não restringiu a competitividade real do certame, eis que o lote 1 contou com a participação de onze licitantes; considerando que o ora representante pretende alçar o TCU à condição de mera instância revisora do ato praticado pela comissão de licitação, submetendo o interesse público ao seu interesse particular, não restando atendido o requisito de admissibilidade constante no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerando que não estão presentes os requisitos específicos do fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão da cautelar; considerando a manifestação da AudContratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, parágrafo único do RI/TCU, 237, parágrafo único, e arts. 103, § 1o e 105 da Resolução - TCU 259/2014: não conhecer desta representação; informar ao representante o conteúdo desta deliberação; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 007.987/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavia de Araujo Bizerra Bispo (19110/OAB-SC), representando Perform Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.